Tribunal: TJDFT
Processo: 0749738-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749738-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CLEIZIANE CIRQUEIRA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709042-90.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação para relacionar todos os bens que guarnecem a residência do agravado, tantos forem suficientes para solução da dívida. Em suas razões recursais, afirma que o indeferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, sem avaliação do oficial avaliador, afronta o princípio da patrimonialidade. Ressalta que os bens móveis, em geral, são passíveis de penhora, contudo, a verificação somente poderá se dar por meio da expedição do competente mandado de avaliação e penhora. Anota que o indeferimento da diligência faz presumir uma situação sem utilização do mecanismo adequado à verificação. Defende que a não manifestação do agravado sobre os mecanismos para quitação do débito impõe à expropriação de bens forçosamente. Tece outras considerações. Colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a expedição do competente mandado de avaliação, penhora e intimação, a ser cumprido no endereço da parte devedora, qual seja, QNQ 02, Conjunto 06, Casa 19, Ceilândia/DF. No mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido ID 21492076. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A parte agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de expedição de Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação para relacionar todos os bens que guarnecem a residência do agravado, tantos forem suficientes para solução da dívida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de Id. 76196826, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado. A Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, os quais não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. No mesmo sentido é o que estabelece o artigo 833, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Assim, intime-se o exequente para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade traz a seguinte disposição: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Conforme estabelecido na lei, a impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns. Entretanto, para averiguação da existência ou não destes bens é necessária a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, sob pena de violar o direito do credor. No sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, de acordo com o art. 833, II, do NCPC, os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis. 2. Contudo, este mesmo inciso, em sua parte final, traz a possibilidade de penhora de bens supérfluos e de elevado valor. Entretanto, somente após a diligência feita pelo oficial de justiça é que poderemos chegar a alguma conclusão acerca da penhorabilidade ou não de tais bens. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Decisão reformada. (Acórdão 1254736, 07006928820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC/2015 E LEI No 8.009/90. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no artigo 2o da Lei 8.009/90 e no artigo 833, inciso II, do CPC/2015, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para verificar os bens ali encontrados. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250750, 07043892020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO E DEFIRO a concessão da tutela de urgência, para determinar a expedição de mandado de avaliação por oficial de justiça para relacionar os bens que guarnecem a residência do agravado, tantos forem suficientes para solução da dívida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 17:21:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador